Tribunal: TJPA
Processo: 0808458-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808458-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O ACOLHIMENTO DO PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA, NÃO SENDO PRUDENTE AFASTAR A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO O DEVIDO PROCESSO LEGAL, NESTE MOMENTO EM QUE A COGNIÇÃO É LIMITADA. A SUSPENSÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO SOMENTE É POSSÍVEL MEDIANTE O DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL, APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA OU DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NESTE MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação Anulatória de Penalidade Administrativa c/c Pedido de Tutela Antecipada, proc. nº 0805775-77.2021.8.14.0028, deferiu a liminar de suspensão de exigibilidade do crédito, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, DEFIRO A LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE do crédito objeto dessa demanda, determinando-se a intimação do Réu para que, imediatamente, a contar da sua cientificação, abstenha-se de praticar as cobranças em relação ao crédito supracitado, bem como suspenda os efeitos dos atos que já o tenham sido praticados, sob pena de, na recalcitrância, bem como na hipótese de inscrição indevida do nome da Autora no cadastro negativo, incorrer em multas que, desde logo, CUMULO e ARBITRO, por cada ato de cobrança, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e diária, em R$ 1.000,00 (mil reais), ambas limitadas a 30(trinta) dias.

Diante da pandemia ocasionada pela COVID-19, deixo de designar a audiência de conciliação, por hora, podendo ser essa pautada a qualquer momento, na forma do Código de Processo Civil, art. 139, inciso VI, em conformidade com o Enunciado número 35 da ENFAM.

CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, PREFERENCIALMENTE PELO MEIO ELETRÔNICO, NA FORMA DO ART. 246, § 1º DO CPC para CUMPRIMENTO DA LIMINAR e para o oferecimento da Contestação.

Cumpra-se. Servirá essa de expediente.

Irresignado com a decisão, o requerido interpôs recurso de agravo de Instrumento, sustentando que a decisão liminar não obedeceu aos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a tutela antecipada foi concedida sem a oitiva da Fazenda Pública e com fundamento exclusivamente em argumentações acessórias, não sendo analisado a existência real da probabilidade do direito alegado.

Outrossim, houve o deferimento da medida sem qualquer garantia do juízo, contrariando os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais acerca da suspensão da exigibilidade do crédito, conforme expressa a Lei de Execução Fiscal, gerando um
periculum in mora
inverso.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e havendo fundamentação legal para a concessão da tutela de urgência, pugnou pela modificação

da decisão interlocutória, determinando que o crédito constituído em decorrência do processo administrativo F.A 15.002.001.19-0002524 tenha sua exigibilidade restaurada, e, subsidiariamente, que seja determinada a necessidade de garantia do juízo.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

No id. 6415353, indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante.

A agravada não apresentou contrarrazões recursais, conforme certificado no id. 6779772.

A Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, opinou, no id. 7628306, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para reconhecer ser indevida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constituído através do procedimento administrativo F.A nº 15.002.001.19-0002524.

A recorrida apresentou contrarrazões no id. 7774384.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito nele formulado.

No presente caso, a controvérsia gira em torno da verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada constantes nos autos da Ação Anulatória de Penalidade Administrativa com pedido de tutela antecipada (proc. nº 0805775-77.2021.8.14.0028)

A sistemática processual vigente possibilita a concessão de liminar sem a oitiva da parte contrária, quando presentes os requisitos autorizadores nos termos do art. 300 do CPC. Por sua vez, a vedação de concessão de liminares e antecipações de tutela contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses que impliquem liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, hipótese na qual não se enquadra a lide em análise.

Ademais, o § 2º do art. 300 da CPC dispõe que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, ou seja, pode ser deferida
inaudita altera pars
, o que não constitui ofensa ao contraditório, apenas uma limitação do contraditório, que fica diferido para momento posterior do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE RODOVIA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA SEM OITIVA DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. MULTA. RAZOABILIDADE. 1. É admissível a concessão excepcional de tutela antecipatória inaudita altera pars contra a Fazenda Pública, desde que demonstrada a urgência da medida. 2. Evidenciada a péssima condição de tráfego da rodovia, a sua reforma para conservação é medida que se impõe, como forma de preservar a vida humana, já que o direito a vida, consagrado na constituição federal, deve merecer atenção prioritária do Estado. 3. Apesar de ser consagrado em nosso ordenamento jurídico o princípio da separação dos poderes, a análise, pelo Poder Judiciário, da proporcionalidade e razoabilidade do poder discricionário da Administração Pública é medida que se impõe. 4. A multa diária imposta por eventual descumprimento de ordem judicial, deve obedecer os critérios da moderação e da força coercitiva, sem que patrocine enriquecimento sem causa da parte, o que se observa in casu. 5 - Diante da complexidade das medidas a serem implementadas, o prazo fixado para o cumprimento das obrigações de fazer imputadas à demandada deve ser prorrogado para 180 (cento e oitenta) dias, afigurando-se razoável e condizente para a restauração dos trechos rodoviários. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 882286620168090000, Relator: DR(A). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 04/08/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2091 de 17/08/2016).

No caso dos autos, observa-se que não restam evidenciados os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade da multa, não sendo prudente afastar a legalidade do procedimento administrativo o devido processo legal, neste momento em que a cognição é limitada.

Além disso, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN
[1]
, a suspensão do crédito não tributário somente é possível mediante o depósito do montante integral da fiança bancária ou do seguro garantia judicial
[2]
, o que não se vislumbra neste momento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, 13

de novembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral;

[2]
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. INOVAÇÃO RECURSAL, EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento a Agravo de Instrumento, interposto pelo agravante, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal para cobrança de multa administrativa, determinara a suspensão da exigibilidade do crédito, após a parte agravada ter apresentado seguro garantia.

III. O acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ
" (STJ, AgInt no REsp 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.915.046/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1.683.152/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2021; AgInt no REsp 1.612.784/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2020; REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/06/2019.

IV. As questões relacionadas à alegada necessidade de cumulatividade dos requisitos, previstos no art. 7º da Lei 10.522/2002, para fins de suspensão do registro do nome da agravada no CADIN, não foram objeto do Recurso Especial, somente tendo sido suscitadas nas razões do presente Agravo interno, em indevida inovação recursal, que não merece ser conhecida.

V. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(AgInt no REsp n. 1.945.481/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Belém, 14/11/2023